Tribunal: TJDFT
Processo: 0737723-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737723-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DE PAIVA CARVALHO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Francisco de Paiva Carvalho Filho em que ele requer que a autoridade coatora providencie, imediatamente, a realização do procedimento de hemodiálise e a transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital público ou privado conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS) que disponha de suporte necessário à sua necessidade. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O pedido liminar e o benefício da gratuidade da justiça foram concedidos em sede de plantão judicial (id 75927315). Os autos foram distribuídos para esta Relatoria na sequência. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator